Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. STJ RESP n°1.319.232-DF. VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Laudo Pericial Contábil apresentado sem considerar os abatimentos decorrentes da Lei no 8088/90, da indenização do PROAGRO e de abatimentos negociais.

2. Da análise do Acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.319.232-DF, percebe-se que o agravante foi condenado a restituir as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990.

3. Uma vez que devem ser considerados apenas os pagamentos realizados pelo mutuário; deve ser reformada a r. Decisão que homologou o quantum apurado, a fim de que sejam abatidos os valores não suportados pelo agravado.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.